Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703825-84.2020.8.07.0018 RECORRRENTE: RENATA DE CAMPOS ABREGO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE BENS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI DISTRITAL 3.804/2006. ERRO NA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA. ART. 341 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A existência dos documentos acostados aos autos foi suficiente para formar a convicção do sentenciante, reputando inadequada a produção de prova pericial para averiguar a caracterização de circunstâncias que pudessem interferir em seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), é um tributo de competência estadual, ou seja, cabe aos Estados ou Distrito Federal a sua instituição, conforme previsão do art. 155, I, e § 1o, da Constituição da República e dos artigos 35, parágrafo único, 38 e 42 do Código Tributário Nacional (CTN). Por esse motivo, tais entes da Federação são sujeitos ativos da relação obrigacional tributária. 3. O art. 38 do Código Tributário Nacional é bastante claro ao estabelecer que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Portanto, o ITCMD tem por fato gerador a transferência de bens causa mortis ou a doação inter vivos. 4. Segundo a Lei Distrital no 3.804/2006, que dispõe quanto ao ITCMD, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária. 5. Embora a Autora/Apelante defenda que a avaliação levada a efeito pelo Ente Público não tenha considerado o valor real de mercado praticado para compra e venda em relação a imóveis do mesmo padrão e localidade, não trouxe aos autos elementos que corroborem tal alegação e afirme a correspondência em relação ao preço que fixou, de modo que a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto (art. 373, I, do CPC). 6. Não se sustenta o argumento da Apelante de que o Apelado não apresentou impugnação específica em relação ao excesso de valor de mercado atribuído pelo Fisco distrital. Conquanto o artigo 341 do CPC estabeleça o ônus da impugnação específica ao réu, conforme sustentado pela Autora em seu recurso, esta olvidou-se que o inciso II de referido artigo estabelece hipótese excludente, quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento que a lei considerar da substância do ato. 7. Recurso desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 355, 369, 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, implicou cerceamento de defesa. Assevera, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam o desacerto da avaliação do imóvel apresentada pelo Distrito Federal para fins de aplicação do ITCMD. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Roberto Machado Neves de Oliveira, OAB/DF 50.673 (id 23217302, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, 369, 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois a apreciação das teses recursais, seja quanto à configuração do cerceamento de defesa, seja quanto a comprovação do apontado equívoco no valor da avaliação do imóvel, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, João Roberto Machado Neves de Oliveira, OAB/DF 50.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012